Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[SARAH APARECIDA RIBEIRO MORAIS - CPF: 753.957.461-53 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANA PAULA DA SILVA SOUZA - CPF: 011.710.981-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER GESTANTE, MÃE DE FILHOS MENORES E ÚNICA PROVEDORA DO LAR. FLEXIBILIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Habeas corpus

impetrado em favor de paciente gestante, mãe de dois filhos menores e única responsável pelo sustento da família, presa em flagrante pela suposta prática do crime de furto (art. 155
,
do CP), cuja prisão foi convertida em domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos dos
arts
. 318, IV e V, e 318-A do CPP. Pretensão de revogação da medida cautelar, com ou sem substituição por medidas diversas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão domiciliar com autorização de saída para o exercício de trabalho, considerando a situação da paciente como gestante, mãe de filhos menores e única provedora do lar.

III. Razões de decidir:

1.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar encontra respaldo no art. 318-A do CPP e no entendimento firmado pelo STF no HC coletivo n
.
143.641/SP.

2.
A paciente preenche os requisitos legais para a substituição da prisão, não havendo prática de crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra descendente.

3.
A flexibilização da medida, com autorização para exercício de atividade laborativa lícita e previamente comprovada, visa garantir a proteção dos direitos fundamentais da gestante e de seus filhos menores, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da proporcionalidade.

4.
Precedentes do STF, STJ e deste Tribunal reconhecem a possibilidade de modulação das condições da prisão domiciliar, em favor de mães em situação de vulnerabilidade social e econômica, desde que mantida a fiscalização judicial.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida para autorizar a saída da paciente do domicílio no período diurno, exclusivamente para exercício de atividade laborativa lícita e previamente comprovada, mediante comunicação ao juízo de origem, com manutenção do monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão domiciliar imposta à mulher gestante, mãe de filhos menores e única provedora do lar, pode ser flexibilizada para permitir o exercício de atividade laborativa lícita, desde que previamente comprovada e fiscalizada pelo juízo competente.

2. A flexibilização da prisão domiciliar não constitui abrandamento da resposta penal, mas medida de concretização dos direitos fundamentais da mulher e das crianças sob sua responsabilidade, à luz dos
arts
. 318-A
,
do CPP, 1o, III, e 227 da CF
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1o, III, e 227; CPP,
arts
. 282, §

6o, 318, IV e V, 318-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC coletivo n
.
143.641/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJMT,
HC n
.
1013451-29.2022.8.11.0000; STJ,
AgRg
no HC n
.
669.834/SP; STJ,
AgRg
no HC n
.
574.847/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
SARAH APARECIDA RIBEIRO MORAIS
, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, nos autos do APFD n. 1000023-75.2026.8.11.0020, em razão de decisão prolatadaem audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, por suposta prática do crime previsto no art. 155,do Código Penal (furto).

A decisão impugnada foi prolata da em 08 de janeiro de 2026, por ocasião da audiência de custódia. Na ocasião, o magistrado homologou o flagrante e, embora tenha reconhecido a presença dos requisitos legais para a prisão preventiva (
arts
. 302 e 312 do CPP), decidiu substituí-la por
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, com base no art. 318, incisos IV e V, e art. 318-A do Código de Processo Penal, ao fundamento de que a paciente
se encontra grávida
, sendo mãe de
dois filhos menores
, e não havendo prática de crime com violência ou grave ameaça, nem contra os próprios descendentes.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese:(i) a ausência de requisitos legais para a prisão cautelar (art. 312 do CPP), por não haver elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública;(
ii
) a inexistência de antecedentes criminais que justifiquem a segregação;(
iii
) o fato de a paciente possuir condições pessoais favoráveis, sendo mãe de dois filhos menores, gestante de um terceiro e única provedora do lar;(
iv
) a insuficiência de fundamentação na decisão impugnada, que teria se baseado em meras presunções;(v) o pleito de revogação da prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem, para imediata revogação da prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da medida em definitivo.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
340470369 a 340470375
.

Liminar
parcialmente
deferida
para autorizar que a
paciente se
ausente de sua residência, em período diurno, exclusivamente para exercer atividade laborativa lícita e comprovada, sem prejuízo da manutenção do monitoramento eletrônico, o qual deverá seguir ativo e fiscalizado pelas autoridades competentes

(Id.
340646362
).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id.

340815003
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a

Fânia
Amorim

opinou pela
denegação da ordem
(Id.

341199388
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O caso sob exame versa sobre a custódia cautelar imposta à paciente
SARAH APARECIDA RIBEIRO MORAIS
, convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com fundamento no art. 318, IV e V, e art. 318-A do Código de Processo Penal, por ser a custodiada mulher gestante, mãe de dois filhos menores e única provedora do lar.

Conforme exposto na decisão liminar pro
latada
por este Relator
(Id.
340646362
)
, o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido os pressupostos legais da prisão preventiva (
arts
. 302 e 312 do CPP), optou, com base nos precedentes do STF (HC Coletivo 143.641/SP) e nas normas protetivas constantes dos
arts
. 318-A e 319 do CPP, pela substituição da custódia por prisão domiciliar, visando à salvaguarda dos direitos fundamentais da paciente e, sobretudo, das crianças que dela dependem.

Ressalte-se que a análise atual revela cenário jurídico-fático idêntico ao existente por ocasião da concessão parcial da liminar: a paciente segue gestante, responsável exclusiva por filhos de tenra idade, e permanece sem registro de condutas violentas ou grave ameaça à pessoa, o que afasta a incidência das
exceções previstas na norma restritiva da liberdade (CPP, art. 318-A, parágrafo único).

Embora constem dos autos anotações pretéritas de natureza penal, parte delas já extintas ou ainda sob apuração, tais registros, por si sós, não possuem aptidão para afastar as garantias constitucionais e legais que tutelam a mulher gestante e os interesses superiores de seus dependentes menores. A ponderação entre o risco à ordem pública e os direitos fundamentais da paciente deve inclinar-se à modulação cautelar, nos moldes do art. 319, incisos I a VI, do CPP.

Desse modo, reafirmo que, à luz da proporcionalidade e da necessidade de assegurar o mínimo existencial à prole da paciente, é medida que se impõe a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme já determinado, autorizando, todavia, sua saída do domicílio no período diurno exclusivamente para o exercício de atividade laborativa lícita e comprovada, conforme deferido na decisão liminar
.

Esta providência está amparada no art. 318-A, parágrafo único, do CPP, que impõe à autoridade judicial o dever de zelar pelo cumprimento dos direitos fundamentais da mulher e de seus filhos, inclusive quanto ao acesso ao trabalho e ao sustento, de modo que a reclusão absoluta no domicílio comprometeria, neste caso concreto, a função protetiva da medida.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [STF. 2a Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Nesse julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, também, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho

ou dependente”.

A medida de flexibilização parcial da prisão domiciliar encontra fundamento na jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
,
nos casos em que a mãe é a única fonte de sustento da família
:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO DOMICILIAR COM PERMISSÃO DE SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO POR DUAS VEZES NA SEMANA – PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS DE TENRA IDADE, UMA DELAS EM FASE DE LACTAÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR CAUTELAR QUE PERDURA UM ANO – INDEFERIDA A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO CINCO VEZES POR SEMANA – POSTULADA AUTORIZAÇÃO COM COMPROVAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE EMPREGO – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NO CASO EM ANÁLISE – ÚNICA RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA PROLE – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FRATERNIDADE E REGRAS DE BANGKOK – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. “O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que
pertine
à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade
(Constituição
Federal: preâmbulo e
art
.
3o). [...] Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 669.834/SP)
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143 .641, entendeu ser cabível a autorização para trabalho externo para a mãe que se encontra em prisão domiciliar e é a única fonte possível de recursos financeiros para o cuidado das crianças, diante da necessidade de observância do princípio da proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem de privação ou restrição da liberdade, devendo as medidas serem pontualmente flexibilizadas a fim de garantir o mínimo necessário para o sustento e a dignidade familiar
. Procedente o pedido. Ordem de habeas corpus concedida

(TJ-MT 10134512920228110000 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2022)
.

EMENTA HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO DOMICILIAR – SUSTENTO DOS FILHOS E PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ APROXIMADAMENTE SEIS MESES – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – BOA-FÉ E INTERESSE EM COLABORAR COM A PERSECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA – NÃO RAZOABILIDADE – FINALIDADE DO INSTITUTO – PREMISSA DO STF – FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA. A imposição de condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subverte a própria finalidade do instituto, sopesada a realidade nacional, onde “quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres” (Disponível em: www.em.com .
br
– Acesso em 24.6.2020). Em outras palavras, “
à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da
educação e da manutenção de todos os que dela dependem
” (STF, HC 170825
).

A gravidade dos crimes imputados, embora justifique o indeferimento de medidas cautelares alternativas, não constitui impedimento para flexibilização da prisão domiciliar, com autorização de trabalho externo e outras atividades inerente à própria maternidade. (STJ,
AgRg
no HC no 574.847/PR)

Se a paciente é a única responsável pelo sustento dos filhos
e está em prisão domiciliar há aproximadamente 6 (seis) meses, sem registro de descumprimento das condições e/ou envolvimento em novo fato criminoso,
afigura-se pertinente a autorização de trabalho externo
, sobretudo quando evidenciada boa-fé e interesse em colaborar com a persecução penal.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1012387-52 .2020.8.11.0000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2020)
.

Diante do exposto, restando demonstrado que a paciente preenche os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, e que a situação concreta impõe a necessidade de flexibilização desta, com vistas à preservação de sua dignidade, ao cumprimento do dever de cuidado materno e, principalmente, à tutela do princípio constitucional da proteção integral da criança,
a
utorizo

que a paciente,
sem prejuízo da manutenção do monitoramento eletrônico
,
possa se ausentar de sua residência durante o período diurno exclusivamente para o exercício de atividade laborativa lícita e previamente comprovada nos autos
, mediante comunicação ao juízo de origem e com rigorosa fiscalização pelas autoridades competentes, a fim de assegurar o controle judicial da medida.

Destaco, por fim, que a presente flexibilização
não representa abrandamento da resposta penal ou estímulo à impunidade
, mas, ao revés,
consagra a função humanizadora da jurisdição penal cautelar
, harmonizando os imperativos da persecução penal com os ditames constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção integral da criança (art. 227, da CF) e da proporcionalidade na aplicação das medidas restritivas de liberdade (art. 282, §6o, do CPP).

Assim, reafirmo a medida já adotada liminarmente por este Relator, por se revelar a mais adequada e equilibrada ao caso em tela, mantendo-se a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e autorizando a sua flexibilização nos termos ora definidos.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor da paciente

Sarah Aparecida Ribeiro Morais

para
autorizar sua saída do domicílio no período diurno
,
exclusivamente para o exercício de atividade laborativa lícita e previamente comprovada nos autos
, mediante comunicação ao juízo de origem, sem prejuízo da manutenção do monitoramento eletrônico, que deverá permanecer ativo e sob rigorosa fiscalização pelas autoridades competentes, nos termos do art. 318-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026